Tribunal: STF
Processo: AP 2787
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de ação penal em face de GIANCARLOS BAVARESCO, em razão de denúncia integralmente recebida pela PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE (Pet 13.095/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 2/3/2026), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único (incitação ao crime), e 288, caput (associação criminosa), c/c. art. 69, caput (concurso material), todos do Código Penal.
A Procuradoria-Geral da República apresentou petição na qual encaminhou proposta de Acordo de Não Persecução Penal firmada com GIANCARLOS BAVARESCO, com as seguintes condições (eDoc. 30):

3.1 prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 150h (cento e cinquenta horas, correspondente a um terço da pena mínima aplicável, em relação aos dois crimes objeto do acordo), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;
3.2 prestação pecuniária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja destinação deve observar o que disciplina o art. 28-A, IV do CPP;
3.3 proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução, o que  será  fiscalizado  periodicamente  compromitente no juízo de execução;
3.4 participação presencial em curso com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser disponibilizado em formato audiovisual pelo compromitente no juízo de execução;
3.5 cessar todas as práticas delitivas objeto da petição em epígrafe e não ser processado por outro crime ou contravenção penal até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução;
3.6 declarar que não celebrou transação penal, acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo, no quinquênio anterior aos fatos objeto deste acordo, e que não está sendo processado por outro crime ou em tratativas de celebração de outro acordo de não persecução penal.

Em 12/3/2026, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e GIANCARLOS BAVARESCO (eDoc. 47).
Em 27/3/2026, a Defesa do réu requereu “seja determinado o levantamento do sequestro de bens e do bloqueio de ativos determinado em desfavor do ora Requerente” (eDoc. 54).

É o relatório. DECIDO.

Em 4/1/2024, nos autos da Pet 12.046/DF, determinei o bloqueio  das contas bancárias/ativos financeiros, bem como de veículos automotores e bens imóveis de, entre outros investigados, GIANCARLOS BAVARESCO, em razão dos fortes indícios de condutas relacionadas ao financiamento do(s) acampamento(s) em frente ao quartel do Exército, que, com reivindicações ilegais, atentaram contra o Estado Democrático de Direito e desempenharam papel crucial nos eventos de invasão e na depredação dos edifícios-sedes dos Poderes da República, ocorridos no 08/01/2023.
Nos termos do artigo 1º, do Decreto-Lei nº 3.240/1941, estão sujeitos ao sequestro de bens o patrimônio da pessoa indiciada por crime que resulte prejuízo para a Fazenda Pública, garantindo-se eventual recomposição futura do dano e dispensada a prova da origem ilícita do bem.
Contudo, tendo em vista a homologação do Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre o réu e a Procuradoria-Geral da República nos presentes autos, é necessária a revisão quanto a manutenção do bloqueio dos bens e valores do réu, admitindo-se o integral desboqueio de suas contas e ativos financeiros, bem como de veículos automotores e bens imóveis de propriedade do réu.
Diante do exposto, DETERMINO o imediato desbloqueio das contas bancárias e ativos financeiros, assim como dos veículos automotores e bens imóveis  de GIANCARLOS BRAVARESCO  (CPF nº 735.018.670-34).
OFICIE-SE ao Banco Central do Brasil, para adoção das providências cabíveis.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 27 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente